Tribunal: STF
Processo: AC 3917
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicada a ação cautelar:



    “Tendo em vista a decisão que negou seguimento ao processo principal (RE 816.109, de minha relatoria), julgo prejudicada a ação cautelar (RISTF 21, IX), ante a perda superveniente do objeto.” (eDoc 13)



    Nas razões do Agravo, alega a União a ausência de trânsito em julgado da ação principal e a manutenção dos requisitos para o deferimento da medida cautelar. Reitera o pedido de concessão de efeitos suspensivos ao RE 816.109. (eDoc 16)



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso de agravo alegando, entre outros fundamentos para a manutenção da decisão, a impossibilidade processual de concessão de efeito suspensivo:



    “(...) Caso se entenda não ter havido perda de objeto, ante a pendência do julgamento do referido agravo regimental, o recurso extraordinário a que se pretende atribuir efeito suspensivo não possui viabilidade processual, o que impede a concessão da medida cautelar.



    Primeiro, porque o acórdão recorrido, na parte que trata da isenção de taxa de inscrição de concurso para candidatos hipossuficientes, encontra-se em consonância com atual jurisprudência dessa Suprema Corte.



    Segundo, porque a questão relativa à exigência do teste de HIV depende da análise de norma infraconstitucional, mais especificamente o estatuto militar (...).” (eDoc. 21)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que no RE 816.109, de minha relatoria, objeto desta ação cautelar, reconsiderei a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso e determinei sua devolução ao TRF da 5a Região para aplicação do regime da repercussão geral:



    “(...) Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 3 e julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 6).



    Destaco que se trata de recurso extraordinário da União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, em ação civil pública proposta contra o Edital do concurso do DECEX, entendeu pela impossibilidade de eliminação de candidatos soropositivos nos concursos do Exército, diante do caráter discriminatório da medida. O acórdão, em síntese, ressalta que ‘o resultado positivo não pode ser utilizado como fundamento para a desclassificação do candidato’, uma vez que o portador do vírus é ‘plenamente capaz de desemprenhar suas atividades profissionais sem colocar em risco os demais militares’. A União, por sua vez, sustenta que a admissão de candidatos portadores do vírus HIV poderia resultar em reforma automática.



    Nesses termos, verifico que a matéria tratada nos presentes autos corresponde ao tema 1.310 da sistemática da repercussão geral, recentemente reconhecida, cujo paradigma é o RE-RG 1.447.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.8.2024.



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.” (RE 816109, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão de 27.09.2024)



    Em razão dessa decisão, verifico que o RE 816109 não mais se encontra neste Supremo Tribunal Federal, tendo sido recebido na origem em 30.09.2024 (https://digital.stf.jus.br/informacoes/processos/RE816109).



    Verifico, ainda, que o Tema 1310 da sistemática da repercussão geral ainda não teve seu julgamento de mérito concluído, pendente a fixação da tese (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6689678).



    Desse modo, entendo não competir mais ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao RE 816.109.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a ação cautelar (RISTF 21, IX), ante a vinculação do RE 816109 à sistemática da repercussão e sua remessa ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente